Tribunal: TJMT
Processo: 1027696-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027696-37.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A
RECORRIDO: DEYNER SIMOES DA SILVA e JM MAQUINAS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO DO PRODUTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À AJG REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ENTREGA TARDIA E PRODUTO VICIADO. DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
1. Trata-se de Ação indenizatória por descumprimento contratual c/c restituição de valores e danos morais, em que o reclamante requer a restituição do valor pago pela rampa de alinhamento, no valor de R$ 23.905,85, pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença de parcial procedência. Insurgência da reclamada Gurgelmix Máquinas e Ferramentas, alegando em preliminar ilegitimidade passiva por ser mera comerciante, revendendo produtos e no mérito, danos morais indevidos, eis que o valor foi estornado, configurando a perda superveniente do objeto.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Incontroverso nos autos que o produto foi entregue com atraso e defeito, no dia 31 de janeiro de 2025 bem como que houve a restituição do montante pago pelo autor somente após o ingresso da presente demanda conforme comprovante de pagamento/estorno juntado ao ID 198068891.De igual modo, o autor comprovou que tentou resolver o impasse administrativamente desde 01/02/2025, (id.191768006, pagina 08) tendo recebido o estorno integral/solução apenas em 01/06/2025, ou seja, 4 meses após formalizar que o produto apresentava vício.Assim, considerando que o produto tinha a finalidade de auxiliar o demandado em sua atividade laboral, o valor do produto e ciência da demandada desde janeiro de 2025, , reconheço como excessiva a demora para solução do imbróglio e, via de consequência o dano moral decorrente.Logo, tenho que efetivamente o Reclamante sofreu abalo moral, na medida em as Reclamadas não procederam com a troca do produto e nem reembolsaram, nos termos legais, muito embora tenha sido provocada para tanto. Por conseguinte, o dever de ressarcimento dos danos morais sofridos pelo Reclamante é evidente.Na mesma senda:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. VÍCIO DO PRODUTO RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GARANTIA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do serviço quando não comprova excludente de responsabilidade prevista no CDC. O vício constatado dentro do prazo de garantia impõe a substituição da peça defeituosa, sem ônus ao consumidor. A desídia na solução administrativa do vício configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por dano moral. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 32, 51, II, e 55; CPC, arts. 64, § 3o, 373, II, e 1.013, § 3o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007119-61.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.07.2025; TJMT, N.U 1080767-85.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.05.2025; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011. (N.U 1001329-58.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025)No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para: CONDENAR a Requerida ao pagamento em favor da autora do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1o do CC) a partir da citação; E em consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas processuais e honorários advocatícios por disposição legal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95..(...)”
4. A preliminar de ilegitimidade passiva dever afastada, eis que integra a cadeia de fornecimento quando se beneficia economicamente da operação, respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o do CDC.
5. Indefiro a preliminar de impugnação a AJG, na medida em que a parte recorrente não acostou aos autos qualquer indicativo de mudança do cenário econômico da parte recorrente, cujo ônus lhe competia.
6. Conforme constou em sentença, restou comprovado que tentou resolver o impasse administrativamente desde 01/02/2025, tendo recebido o estorno integral/solução apenas em 01/06/2025, ou seja, 4 meses após formalizar que o produto apresentava vício.
7. O descumprimento contratual, aliado à má prestação de serviço e à comprovada desídia da empresa frente às tentativas de resolução administrativas, configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
8. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
9.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10.Recurso conhecido e improvido.
11.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027696-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (RECORRIDO), ATHILIO DINNEY ZANELLA DA SILVA - CPF: 048.112.211-76 (ADVOGADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0003-87 (RECORRENTE), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), JM MAQUINAS LTDA - CNPJ: 10.238.486/0002-35 (RECORRENTE), NELSON JOSE DAHER CORNETTA - CPF: 605.088.418-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025